Tribunal: TJDFT
Processo: 0755476-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0755476-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA RECORRIDO: PEDRO CALMON MENDES, SMILES S.A. DECISÃO Razão assiste ao recorrido PEDRO CALMON MENDES. Os autos foram remetidos às Turmas Recursais, para julgamento do recurso interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A, sem a apreciação dos embargos declaratórios contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, os quais foram opostos pela requerida SMILES, em 23.06.2021. Devolvam-se os autos ao douto Juízo de origem, para os devidos fins. Anote-se a prevenção deste Juízo. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito